Tribunal: TJSP
Processo: 1040254-09.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão de afastar a exigência do ICMS incidente sobre energia elétrica com alíquota de 18%, reduzindo para 12%. Acórdão que manteve a sentença de improcedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão de afastar a exigência do ICMS incidente sobre energia elétrica com alíquota de 18%, reduzindo para 12%. Acórdão que manteve a sentença de improcedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.